Tribunal: TJSP
Processo: 2085911-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pedido antecipação da tutela recursal. Arresto on line de ativos financeiros em nome dos executados. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Admissível o arresto executivo eletrônico de valores de titularidade dos devedores, diante do risco ao resultado útil do processo. Citação dos devedores – Constrição antes de efetivada a citação dos executados –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pedido antecipação da tutela recursal. Arresto on line de ativos financeiros em nome dos executados. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Admissível o arresto executivo eletrônico de valores de titularidade dos devedores, diante do risco ao resultado útil do processo. Citação dos devedores – Constrição antes de efetivada a citação dos executados – Sistemática do artigo 830 c/c 854, ambos do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.